Tribunal: TJDFT
Processo: 0749814-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e Processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Erro material e omissões inexistentes. Tentativa de rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelas partes rés. Alegam os embargantes a existência de erro material e omissões quanto: (i) ao contrato de compra e venda como base para a data de entrega do imóvel; (ii) à ocorrência do caso fortuito, em razão da pandemia; e (iii) à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais em 15% do valor da condenação sem a devida fundamentação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o referido acórdão incorreu em erro material e omissões quanto aos temas suscitados.
III. Razões de decidir
3. O erro material e as omissões apontadas nos embargos de declaração não se verificam e as questões relevantes foram devidamente resolvidas pelo acórdão, conforme fundamentos constantes dos itens 5 e 6.
4. O que os réus embargantes buscam, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. A irresignação dos réus embargantes desafia outro tipo de recurso, que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. A fixação dos honorários sucumbenciais observa os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. Como o percentual arbitrado (15%) situa-se dentro da faixa legal de 10% a 20% e atende aos aludidos parâmetros, não se exige fundamentação específica neste ponto.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.